Tribunal: TJDFT
Processo: 0750728-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES NA CONTA DO EXECUTADO. MONTANTE NÃO COMPROMETEDOR. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA PENHORA.
1. Nos termos do art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, as verbas de natureza salarial são impenhoráveis.
2. O Superior Tribunal de Justiça tem relativizado, excepcionalmente, a regra da impenhorabilidade, além das exceções legais, tendo em vista que o instituto visa à proteção da dignidade da pessoa, garantindo a sua subsistência e de sua família. Referida flexibilização tem o objetivo de evitar a frustração do direito do credor, mas sem comprometer o patrimônio mínimo do devedor.
3. Considerando que no presente caso o valor penhorado representar percentual muito inferior a 30% do salário líquido do devedor, a manutenção da penhora revela-se medida razoável.
4. Agravo conhecido e não provido.